Tribunal: STF
Processo: AR 2022
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: TERCEIRO AGRAVO INTERNO. ERRO DE GRAFIA QUANTO AO NOME DO RECORRENTE. VÍCIO SANÁVEL. PROCESSAMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRF 1 E DE DECISÃO DE JUÍZO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. ARTIGO 102, I, J, DA CONSTITUIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA DA LITERALIDADE DE NORMA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Erro material quanto ao nome do recorrente autoriza o conhecimento do recurso quando existirem outros elementos suficientes à identificação do feito e à compreensão da controvérsia.



    2. À luz da regra encartada no artigo 102, I, j, da Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal somente compete conhecer e julgar ação rescisória intentada contra seus próprios julgados.



    3. Ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, é procedente quando a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não se mostra como via processual adequada.



    4. In casu, o autor pretende rescindir acórdão proferido pelo TRF 1 e decisão de Juízo Federal. Tal pretensão, porém, não encontra amparo na Constituição, tampouco na jurisprudência sedimentada neste Supremo Tribunal Federal.



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.